Tribunal: TJDFT
Processo: 0757063-58.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INJÚRIA. DIFAMAÇÃO EM GRUPO DE WHATSAPP. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos morais em razão de manifestação feita pelo réu em grupo de whatsapp. Recurso do autor visando à majoração da condenação; recurso do réu requerendo a improcedência do pedido inicial e acolhimento de pedido contraposto.
2 – Gratuidade de justiça ao réu. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo, em especial o contracheque de ID. 22096310, indica a hipossuficiência do réu-recorrente, de modo que se mantém o benefício da gratuidade de justiça concedido na origem.
3 – Responsabilidade civil. Discussão eleitoral. Sindicato. A responsabilidade civil subjetiva tem como pressupostos a prática de ilícito, o dano e a relação de causalidade entre ambos. Necessário, pois, demonstrar a prática de conduta vedada pelo ordenamento jurídico (art. 186 do Código Civil). Ao réu é imputada a prática de divulgar, em grupo de Whatsapp, com intenção de desonrar o autor, processo administrativo pelo qual respondia o autor, bem como chamá-lo de “babaca” (ID. 22096225). O autor, por sua vez, respondeu à provocação caracterizando o réu como “moleque”, além contatá-lo para conversa em tom ameaçador, a qual, inclusive, foi objeto de registro policial (ID. 22096252). Da prova colacionada ao processo, se extrai a ocorrência de agressões verbais recíprocas, que se deram em razão de disputa entre chapas concorrentes ao Sindicato dos Técnicos da Universidade de Brasília. Percebe-se ainda que não se trata de caso isolado, já que diversos integrantes do grupo se manifestam positiva e negativamente em relação aos demais (ID. 22096253 e 22096256). No caso específico não é possível conferir, com precisão, desproporção na gravidade dos fatos elencados, de modo que se conclui que, em linhas gerais, as agressões se compensam, pela reciprocidade dos ataques. Ainda que a agressão proferida pelo autor contra o réu tenha se dado em ligação privada, ela ocorreu no contexto da eleição, em um clima que revela um péssimo exemplo de discussão no âmbito sindical de uma categoria que merece um debate mais qualificado. Neste quadro, não vislumbro o direito a indenização por qualquer das partes. Sentença que se reforma para julgar improcedente o pedido principal, mantendo-se a improcedência do contraposto.
4 – Recursos conhecidos. Provido o do réu, em parte, e não provido o do autor. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo autor-recorrente.

J